Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 5,20G (CINCO GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO RECONHECIDO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prisão em flagrante, as filmagens e os depoimentos dos policiais formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou se o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
4. Correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado – 07 (sete) anos de reclusão –, os maus antecedentes e a reincidência do acusado por força de condenações definitivas anteriores.
5. Considerando que o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente, bem como em razão da quantidade de pena, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
6. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como lhe deferir o direito de recorrer em liberdade.
7. Não deve ser restituído ao recorrente o veículo apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas, uma vez evidenciado pelo conjunto probatório que, apesar de alegadamente adquirido de forma lícita, o veículo guardava estreita relação com a traficância.
8. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima.